Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708772-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 15668707) apresentada pelas agravantes, por meio da qual oferecem bens imóveis em caução, a fim de obter a reforma da decisão deste Relator que indeferiu a liminar (ID 15609461) e, consequentemente, o levantamento da quantia depositada em Juízo. Verifico que o pedido de reconsideração se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que as recorrentes pleiteiam a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo o pleito de ID 15668707 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o agravado para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador